Tribunal: TJDFT
Processo: 0766767-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré/embargante e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. As rés/embargantes sustentam que o acórdão foi contraditório, com a justificativa de que o Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso dos autos. Acrescentam que o julgado foi omisso ao deixar de considerar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras para a entrega das chaves. Requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, reformar o julgado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62825098).
4. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
6. Na hipótese, os vícios apontados não ocorreram, porquanto os fundamentos foram expostos no item 9 do acórdão, nos seguintes termos: “[...] 9. Segundo o item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias (ID 60836129), afastando a hipótese invocada de novação contratual.”
7. Outrossim, os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.